Tribunal: TCU
Processo: 009.363/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5054/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato inicial de concessão de aposentadoria do Sr. José Carlos Correia Mamede da Silva, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a AudPessoal e o MPTCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato, tendo em vista que não houve o cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, nos termos em que foi deferida; Considerando que, conforme consta no ato de peça 3, o interessado ingressou no serviço público em 27/11/1985, tendo se aposentado em 31/08/2021, com fundamento no art. 20, § 2o, inciso I, da EC 103/2019, dispositivo que garante aposentadoria voluntária, com proventos integrais, calculados com base na totalidade da remuneração do servidor no cargo em que se deu aposentadoria (integralidade e paridade), para quem ingressou no serviço público até 31/12/2003, desde que cumprido um adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir o tempo de contribuição de 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher; Considerando que o art. 20 da Emenda Constitucional (EC) 103/2019 estabelece quatro requisitos cumulativos para a aposentadoria voluntária, in verbis : "Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II." Considerando que, em 12/11/2019, o servidor inativo contava 33 anos, 11 meses e 29 dias de tempo de contribuição, faltando 371 dias para alcançar o requisito mínimo, resultando em um pedágio de 742 dias (371 mais 100%), com data mínima de aposentadoria calculada para 24/11/2021; Considerando que, dessa forma, na data de sua aposentadoria (31/08/2021) ainda faltavam 85 dias para cumprir o requisito previsto no art. 20, inciso IV, da EC 103/2019; Considerando que, apesar de o inativo também ter cumprido outros requisitos do art. 20 da EC 103/2019, como o de idade mínima (contava com 60 anos, 1 mês e 19 dias de idade), o de tempo no cargo de aposentadoria (35 anos, 9 meses, 16 dias); e tempo de serviço público (35 anos, 9 meses, 16 dias), deixou de cumprir o requisito previsto no inciso IV do aludido dispositivo legal que estabelece período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor dessa Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II do citado artigo; Considerando, portanto, que, na data da aposentadoria do Sr. José Carlos Correia Mamede da Silva, ocorrida em 31/08/2021, ainda faltavam 85 dias para o integral cumprimento do pedágio previsto no inciso IV do art. 20 da EC 103/2019, não há como prosperar a concessão na forma em que foi deferida; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. José Carlos Correia Mamede da Silva e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao órgão de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.363/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Carlos Correia Mamede da Silva (XXX.125.474-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. informe ao interessado sobre a necessidade de retorno à atividade para a integralização do pedágio previsto no inciso IV do art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019, ou cumprimento dos requisitos necessários à aposentadoria com base em outras normas vigentes à data da nova concessão.